Tribunal: CARF
Processo: 13808.000141/00-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.000141/00-52
ACÓRDÃO
9202-011.621 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
LUIZ TOLOZA NETO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 1993
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DA
VERBA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
IRPF. FÉRIAS NÃO GOZADAS. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
O montante percebido a título de férias não gozadas por necessidade do
serviço tem natureza indenizatória, razão pela qual não está sujeito à
incidência do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.621 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13808.000141/00-52
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2102-002.226, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
desta Segunda Seção de julgamento, que deu “parcial provimento ao recurso [voluntário
interposto por LUIZ TOLOZA NETO.], para cancelar a omissão de rendimentos proveniente da
indenização de férias não gozadas por necessidade do serviço.” (f. 309).
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1993
FÉRIAS INDENIZADAS E NÃO GOZADAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO. NÃO
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Remansosa a jurisprudência administrativa e judicial que impede a incidência do
imposto de renda sobre o pagamento de férias não gozadas por necessidade do
serviço, conforme a inteligência da Súmula STJ no 125.
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO.
GLOSA
DE
DESPESA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO COM DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA PARA AFASTAR A
GLOSA. INOCORRÊNCIA.
No tocante às glosas de despesas com instrução, não há que se falar em
prescrição, pois, desde o momento em que o contribuinte questionou o
lançamento original, o crédito tributário esteve com sua exigibilidade suspensa,
na forma do art. 151, III, do CTN, e era ônus do fiscalizado ter comprovado
documentalmente as despesas de instruções deduzidas. Não o fazendo, correta a
cobrança do imposto que incidiu sobre tal dedução glosa.
Recurso provido em parte. (f. 309)

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
DAR parcial provimento ao recurso para cancelar a omissão de rendimentos
proveniente da indenização de férias não gozadas por necessidade do serviço.

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 316/323) alegando,
em apertadíssima síntese, que
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.621 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13808.000141/00-52
3
divergindo frontalmente (...) [da decisão recorrida], temos o seguinte paradigma
[acórdão no 102-43.025] oriundo da Colenda 2a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, que assentou que, mesmo que por
necessidade de serviço, são tributáveis os valores de férias não gozadas. (f. 319)

O despacho de admissibilidade, acostado às f. 334/336, admitiu o único
paradigma apresentado, de forma a “d[ar] seguimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria incidência de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) sobre valores de férias não gozadas por necessidade de serviço.’” (f. 335)
Determinada a intimação do sujeito passivo (f. 338), juntado o Aviso de
Recebimento (AR) datado de 5 de abril de 2023 – vide f. 340.
Transcorridos quase 30 (trinta) dias, lavrado despacho de encaminhamento
narrando que o “contribuinte não ofereceu Contrarrazões nem apresentou Recurso Especial,
relativamente à parte do acórdão que lhe foi desfavorável” (f. 341), com a determinação de que
fossem os autos encaminhados para este eg. Conselho para prosseguimento.
Em 12 de maio de 2023 requisitada a juntada (f. 344) de contrarrazões e, 10
(dez) dias mais tarde – vide f. 350 – peça rotulada “recurso” em que narrado que
quando da recente mudança de sua residência, acabou por encontrar a pasta
contendo cópia da referida declaração, com os respectivos documentos, com
base nos quais pôde constatar que declarou haver realizado despesas com
instrução apenas com seus dois filhos, Luiz Francisco Corrêa Toloza e Luiz
Gustavo Corrêa Toloza, justamente no total de 8.523,51 UFIRs. à SBE – Colégio
São Luís, e em 142,88 UFIRs à Uniasa Uniformes Escolares, conforme consta de
sua declaração do Imposto de Renda, no item “Pagamentos Efetuados”.
Não realizou despesas com instrução com sua mulher Maria Amélia Corrêa de
Mello Toloza, embora sua dependente. (f. 352/353)

Pediu a juntada da “cópia da declaração e dos comprovantes dos pagamentos
efetuados como despesa com instrução de seus filhos menores, seus dependentes” (f. 353) e que
fosse “dado provimento ao presente recurso, para que sejam desconsideradas as despesas com
instrução de sua mulher, que efetivamente não foram realizadas, nem declaradas pelo recorrente
quando da apresentação de sua declaração de ajuste anual de 1993, ano-base 1992.” (f. 353)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.621 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13808.000141/00-52
4
Deixo de conhecer das contrarrazões apresentadas e do recurso interposto por
LUIZ TOLOZA NETO, porquanto ambos intempestivos, conforme já certificado no despacho às f.
341. Registro ainda em atenção à parte que os requisitos para interposição do recurso especial de
divergência estão elencados nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, com a advertência
que neste grau recursal escapa a esta eg. Câmara competência para revolvimento de provas, como
pretende em sua petição às f. 352/353.
Passo analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso
fazendário de divergência.
Conforme relatado, com arrimo acórdão no 102-43.025, pretende ver incidir
imposto de renda sobre as verbas pagas a título de férias não gozadas por necessidade do serviço.
Em sentido diametralmente oposto ao externado na decisão recorrida, interpretada a legislação
tributária de modo a fazer incidir sobre a parcela o IRPF.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Cinge-se a controvérsia aferir estar a parcela referente ao pagamento em
pecúnia de férias não gozadas por necessidade do serviço submetida à incidência do IRPF.
Além da já mencionada Súmula no 125 do STJ, editado ainda o Parecer PGFN no
921, no qual
recomenda-se sejam autorizadas pelo Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional
a dispensa e a desistência dos recursos cabíveis nas ações judiciais que versem
exclusivamente a respeito da cobrança, pela União, do imposto de renda sobre o
pagamento (“in pecúnia”) de férias não gozadas – por necessidade do serviço –
pelo servidor público, desde que inexista qualquer outro fundamento relevante.
Tangencia a querela ora devolvida ainda o Ato Declaratório PGFN no 14, de 1o de
dezembro de 2008, no qual o Procurador-Geral da Fazenda Nacional
declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide a tributação
do imposto de renda sobre os valores pagos pelo empregador, a título de férias
em dobro ao empregado na rescisão contratual, sob o fundamento de que tal
verba possui natureza indenizatória."
JURISPRUDÊNCIA: REsp 709.058/SP DJ 27.06.2005, Resp no 819226/SP DJ de
04.05.2006, REsp 770.548 DJ 03.08.2007, Resp no 663.947/SP DJ de 28.02.2005,
Resp no 758.417/SP DJ de 06.03.2006, Resp no 709.058/SP DJ de 27.06.2005.

Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.621 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13808.000141/00-52
5
Quando não pode o obreiro gozar de suas férias por necessidade do serviço há
nítida afronta a bens juridicamente tutelados pelo nosso ordenamento que merecem ser
compensados/indenizados. Sem usufruir do direito previsto no inc. XVII do art. 7o de nossa Carta
Constitucional tem a trabalhadora de suportar maior carga de trabalho, sem o respectivo
descanso, arcando com prejuízos para sua saúde física e mental, bem como sendo privada de
tempo de convívio social, já tão amesquinhado pelas demandas da ordem econômica sob a qual
estamos submetidos.
Colaciono a ementa de dois precedentes, ambos exarados por esta eg. Câmara
em composição radicalmente díspar da que ora está configurada, que corroboram a necessidade
de manutenção da decisão recorrida neste aspecto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE RENDA DE PESSOA FÍSICA
Ano-calendário: 1998
VERBAS INDENIZATÓRIAS (FÉRIAS INDENIZADAS). NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA. SÚMULAS No 125 DO STJ.
Os valores recebidos pelo empregado em virtude de rescisão de contrato de
trabalho a título de férias não gozadas, ainda que simples ou proporcionais, não
constituem acréscimo patrimonial, possuindo natureza indenizatória, razão pela
qual não podem ser objeto de incidência do imposto de renda. (CARF. Acórdão
no 9202-004.502, Cons.a Rel.a Ana Paula Fernandes, sessão de 29 de setembro
de 2016).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE RENDA DE PESSOA FÍSICA
Exercício: 1999
FÉRIAS.
Em tema de férias não gozadas e indenizadas em pecúnia, a jurisprudência dos
tribunais federais pacificou-se no entendimento enunciado pela Súmula 125 do
STJ, que coloca aquelas verbas fora do campo de incidência do imposto sobre a
renda. (CARF. Acórdão no 9202-01.559, Cons. Rel. Manoel Coelho Arruda Junior,
sessão de 10 de maio de 2011).
Ante o exposto, conheço do recurso especial da FAZENDA PÚBLICA e nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 377
DF CARF MF
Original